Tribunal: TJMMG
Processo: 2000904-95.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000904-95.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 04/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS, SEM APRESENTAR AS RAZÕES ESPECÍFICAS DE SUA INSURGÊNCIA - CONHECIMENTO DOS AUTOS EM REMESSA NECESSÁRIA - ATO PRATICADO SEM AMPARO DE MOTIVO VÁLIDO, QUE SE PROVOU NÃO HAVER OCORRIDO - VÍCIO - ATO ANULADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelando Gisleno Dias Pereira, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Gisleno Dias Pereira propôs a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato punitivo disciplinar e de todos os seus efeitos, decorrentes do Procedimento de Comunicação Disciplinar n. 104.391/2018-14ª RPM, para o reestabelecimento da sua situação funcional ao status quo ante, com a concessão de folga equivalente o serviço prestado a título de punição. Extrai-se dos autos a instauração de Processo de Comunicação Disciplinar, tendo como síntese dos fatos a suposta transgressão disciplinar, conforme segue: 1. Síntese do fato: no dia 07 de fevereiro do ano de 2018, na cidade de Capelinha/MG, por volta das 10h00min, teria o comunicado informado ao comunicante e testemunha, que o ato que tornou sem efeito a movimentação dele do Destacamento PM de Pavão, subordinado ao 19° BPM/15ª RPM, teria ocorrido do contato direito do graduado com o senhor Cel PM André Agostinho Leão de Oliveira, subcomandante-Geral da PMMG, sem observar a cadeia de comando, deixando de solicitar autorização ou levar ao conhecimento do Comandante do Pelotão, do Comandante de Unidade ou de outro oficial da 23ª Cia PM Ind.” 2. A Transgressão disciplinar em tese cometida: inciso II, do art. 14 do CEDM combinado com item n. 5.2.2 da Diretriz n° 3.01.01/2016 (DGEOP-2ª Edição).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos, no ato de sanção disciplinar na folha 169 do Evento 7-OUT9, que o autor foi punido com prestação de serviço e decote de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional, por ter, em data de 07/02/2018, deixado de observar a cadeia de comando, ao realizar contato direito com o senhor Cel PM André Agostinho Leão de Oliveira, Subcomandante-Geral da PMMG, ensejando tornar sem efeito o ato de movimentação do comunicado do Destacamento PM de Francisco Badaró/MG, subordinado à 23ª Cia PM Ind/14ª RPM, para o Destacamento PM de Pavão/MG, subordinado ao 19° BPM/15ª RPM. A sanção foi ativada em 1° de abril de 2019, na folha 225 do Evento 7 - OUT9. Em sua petição inicial, o autor informou que teve contra si instaurado um Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), iniciado pelo Major PM Adalberto Bernardes Neto, no dia 07/02/2018, porque teria, em tese, dito na presença de uma testemunha que o ato que tornou sem efeito a movimentação dele para o Destacamento PM de Pavão/MG, pertencente ao 19° BPM, foi providenciado após o acusado ter feito contato direito com o senhor Coronel PM André Leão, na época Subcomandante-Geral da Militar de Minas Gerais, respondendo pelo Comando Geral. Afirmou que foram produzidas as provas orais e, ao final da instrução, o Senhor Coronel PM Comandante da 14ª RPM solucionou o processo aplicando a ele sanção, conforme publicação contida no BI n°. 32, de 08/11/2008, e BIAR 56/2018, ambos do EM 14RPM/14ª RPM. Disse ter interposto recurso em primeiro grau. O senhor Coronel Marcelo Fernandes, Subcomandante-Geral, o sancionou, conforme publicação contida no Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar n. 057/19 - SBCG, de 14/03/2019, publicado no BGPM-AR, de n. 107. Alegou a existência de ilegalidade na injustificada inversão da ordem de testemunhas, que foram ouvidas na sequência seguinte: testemunha de defesa, testemunha do processo, testemunha do processo e testemunha de defesa. Ainda nesse ponto, aduziu que não consta qualquer notificação referente às oitivas das testemunhas de acusação (Ten. Igor e Major Adalberto), sendo que somente soube da inquirição intempestivamente, aí então procurou às pressas advogado para assistilo, sem que tivesse conhecimento dos fatos aventados nos autos do processo, ato processual que contrariou o art. 135 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Disse que o encarregado se justificou, sob o argumento de que visava a celeridade ao processo, somente no seu relatório final e não no curso do processo, como determina a norma, Alegou, também, que houve uma recusa injustificada na realização de interrogatório do acusado, requerida desde a apresentação da defesa prévia (fls. 06 a 11). Aduziu que o MAPPA assegura ao acusado o exercício do direito ao interrogatório, conforme se extrai dos arts. 50 e 126, §2°. Ressaltou que, na solução do PCD, houve a fundamentação de que a ausência de interrogatório não gerou prejuízo à defesa, contudo a defesa não pleiteou nulidade de ato processual, e, sim, do processo noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 todo, uma vez que o interrogatório sequer foi feito para que fosse tal ato anulado; dessa forma, não há de se falar em preenchimento da finalidade de um ato processual que não foi realizado. Aduziu, ainda, que, quanto ao prejuízo para a defesa, por se tratar de matéria de ordem pública e de grave violação do direito fundamental de eficácia imediata, que não pode ser restrito pelo Poder Público. Salientou que a norma contida no MAPPA é clara e imperativa, não apresentando qualquer margem de escolha para o encarregado, que deverá realizar o interrogatório, quando solicitado pela defesa (art. 50, §4°). Alegou, também, a existência de ilegalidade na expedição das cartas precatórias, isto porque o encarregado, embora alegue em seu relatório, o contrário, não o notificou, nos termos da legislação vigente, haja vista que a notificação se deu somente no dia 23/05/2018, após a expedição e o envio das Cartas Precatórias, que se deu no dia 21/05/2018 (PA/intranetfl. 19). Nesse ponto, aduziu que, após ser orientado pelo Subten PM Clodoaldo, do NJD do 6° BPM (fl. 18), no dia 23/05/2018, o encarregado o notificou, porém cerceou o se uacesso prévio ao conteúdo das precatórias, que incluem os quesitos e demais documentos instrutórios (PA/intranet fl. 25). E, ainda, disse que, quanto à precatória enviada para o 16° BPM, o encarregado quedou-se em notificá-lo, conforme se pode extrair dos autos (fls. 47 e seguintes), sendo o ato realizado todo sem a participação da defesa, o que sem dúvidas implica em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, flagrante cerceamento de defesa. Ressaltou que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) nomeado limitou-se a concordar com o relatório do encarregado, abstendo-se de fazer qualquer análise técnica no que diz respeito às formalidades previstas na legislação castrense, o que está no âmbito de suas atribuições. Alegou, ainda mais, o seu direito a não autoincriminação (“nemo tenetur se detegere”). Afirmou que, no caso em análise, é acusado de ter dito que fez contato com o Subcomandante-Geral da PMMG; que as provas testemunhais se limitaram a afirmar que ele “disse que fez” o suposto contato; e que não foi trazido aos autos qualquer outro meio de prova que fosse capaz de sustentar a acusação. Disse que, de acordo com o princípio da não-autoincriminação, suas falhas não poderiam ser interpretadas ou presumidas como se o ato supostamente incriminador tivesse sido realizado por ele, de forma que ele mesmo estaria se autoincriminando, isto porque é necessário provar a existência de um eventual contato realizado por ele com o Cel PM Leão, já que a acusação não diz respeito a contato realizado por terceiros e, sim, contato direto com o referido oficial e, por consequência, a quebra de cadeia de comando. Destacou, ainda, que o encarregado sequer realizou a oitiva do Coronel PM Leão; que a punição se baseou unicamente em suposto dizer de sua parte, sem correspondente comprovação de que os fatos ocorreram, o que, por força do princípio constitucional da não autoincriminação, não pode ser usado em seu desfavor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sobre os elementos do tipo transgressional, afirmou que, no aspecto material, a acusação disposta no despacho de instauração é de, no dia 07 ̈M02 ̈M2018, ter falado que fez contato com o Senhor Cel PM Leão com o intuito de que este intercedesse em uma movimentação; e que as provas testemunhais do processo limitam-se em afirmar que o autor disse ter feito tal contato, mas, o encarregado não trouxe aos autos qualquer prova material, quais sejam, dados telefônicos, mensagens via Whatsapp ou SMS, nem mesmo o testemunho do Cel PM André Leão, que pudessem comprovar a ocorrência de eventual contato. Aduziu que falar é algo protegido pelo direito de expressão, que é protegido pelo direito brasileiro, e considera que, assim, afasta-se a tipicidade conglobante; e que, na data dos fatos constantes na comunicação disciplinar, o BGPM 08, de 25 ̈M01 ̈M2018, que revogou a sua movimentação, já havia sido publicado (anexo), o que, sem dúvidas, vicia os atos acusatórios, por falta de congruência entre a acusação e o suposto fato. Ainda nesse ponto, no âmbito da tipicidade material, alega não ter havido qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado, porque “dizer” que fez algo não constitui transgressão disciplinar capitulada no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e nem viola o bem jurídico por ele tutelado. Quanto ao aspecto da tipicidade formal, alegou que não pode ser sancionado por ter, supostamente, falado algo, sem que esse fato seja transgressão expressa no CEDM, sob pena de violação do princípio da legalidade (nulla crimem sine praevia lege). No tocante à cadeia de comando, instou que “se a conduta imputada ao militar de fato ocorreu, o contato com o Cel PM André Leão, por questões lógicas só poderia ter ocorrido após o seu desligamento da 23ª CIA PM IND., pois, se fora tornado sem efeito sua movimentação, concluise que o Autor havia sido movimentado anteriormente, o que exclui a tipicidade material da conduta, já que o Autor não mais estava vinculado hierarquicamente à 23ª CIA PM IND, ante a sua movimentação para o 19º BPM que, frise-se, ainda não havia sido apresentado em razão de estar em gozo de férias na época. Dessa forma, não havia uma cadeia a ser por ele cumprida de imediato no âmbito da 23ª CIA PM IND, pois não mais se vinculara àquela unidade e nem mesmo havia sido apresentado à unidade de origem”. Argumentou que a norma supostamente violada, contida no item 5.2.2, da DGEOP, não impõe, a seu ver, uma obrigação a ser cumprida, ou seja, prejuízo disciplinar, muito menos estando o militar de férias ou folga na sua vida particular. Reiterou a inconsistência da comunicação disciplinar, porque o fato gerador é a manifestação da vontade, o que geraria vício, porque o objeto da apuração é o suposto dizer, não real ocorrência do contato com o Cel PM André Leão. No mérito, afirma que o contato que houve com o Coronel PM Leão foi por parte de terceiros, Sr. Natham, Presidente da APNM, e pelo assessor jurídico da associação, Dr. Berlinque, a tomarem conhecimento de um abaixo-assinado, feito pelos cidadãos de Francisco Badar ̈® ̈MMG,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dos relevantes serviços prestados por ele para a comunidade local, como comandante local, como comandante da Fração PM. Apresentou uma análise dos depoimentos das testemunhas e alegou a inconsistência do relatório do encarregado e da solução do processo de comunicação disciplinar, enfatizando os seus argumentos anteriores. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência “inaudita altera parte”, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato sancionatório e o consequente reestabelecimento ao status quo ante dos pontos no seu assentamento funcional. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, com a determinação da anulação do ato punitivo disciplinar e de todos os seus efeitos, decorrentes do Procedimento de Comunicação Disciplinar n. 104.391/2018-14ª RPM, para o reestabelecimento da sua situação funcional ao status quo ante, com a concessão de folga equivalente ao serviço prestado a título de punição. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - Evento 1 - INIC1. O Meritíssimo Juiz Cooperador na Segunda Auditoria da Justiça Militar do Estado determinou ao autor proceder à juntada de documentação probatória de sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de contracheques atualizados e de comprovantes de pagamento de despesa ordinária, ou a realização do preparo do feito, bem como a juntada do PCD objeto de questionamento, em sua integralidade, com as petições recursais, de primeira e segunda instâncias, e as decisões pertinentes (Evento 4 - DESP1). O autor peticionou no Evento 7 -MANI1 e juntou cópia dos autos do PCD 104.391/2018-14ª RPM. O Meritíssimo Juiz de Direito determinou o cumprimento integral do despacho, no sentido de juntada do contracheque atualizado, para a comprovação de sua hipossuficiência financeira (Evento 9 - Desp1), despacho que foi atendido nos eventos de números 12 e 13. Em despacho de Evento n. 15 - Desp1, o Meritíssimo Juiz determinou ao autor que juntasse aos autos o seu Extrato de Registros Funcionais atualizado e a documentação pertinente à data da ativação da sanção no Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG, ambos para fins de análise da alegação contida no pedido de tutela de urgência. E, ainda, determinou que o autor esclarecesse que se o segundo recurso já havia sido solucionado, com a juntada da documentação a ele atinente. Concedeu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça. O Autor informou que a ativação da sanção ocorreu em 1° de abril de 2019 e que o recurso interposto ao excelentíssimo Comandante-Geral ainda não havia sido analisado na data de sua manifestação no dia 28 de agosto de 2019 (Evento 18). Em cognição inicial, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador recebeu a petição inicial; negou o pedido de concessão de liminar de tutela de urgência, pelos fundamentos expostos; e determinou à Secretaria que providenciasse a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da JustiçaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação, referentes ao autor (Evento 20 - Dec1). As CACs foram juntadas no Evento 25 - CERTANTCRMI1 (Justiça comum, comarca de Capelinha/MG); no Evento 27 - CERTANTCRIM1 (Comarca de Teófilo Otoni/MG); e no Evento 37 - CERTANTRIM1 (Comarca de Minas Novas/MG). A FAC foi juntada no Evento 29 - Cert1. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 33 - CONT1). O autor impugnou a contestação (Evento 40 - MANI1). As partes foram intimadas para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir, em despacho de Evento 22 - Doc 1 - DESPACHO. Manifestaram-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Eventos ns. 27 e 28). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Segunda Auditoria de Justiça Militar julgou procedente o pedido da inicial, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 104.391/18 - 14ª RPM, por fato ocorrido em 07.02.2018, publicado no BI n. 32, de 08.11.2018, que resultou em prestação de serviço e em decote de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária pertinente. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, mas reconheceu a isenção deste do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC (Evento 42 - SENT1). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: (...omissis...) O poder revisional da Administração Pública sofre limitações, eis que se encontra adstrito ao princípio constitucional do devido processo legal, corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Importante advertir que é a motivação que viabiliza ao Judiciário a apreciação dos motivos elencados pela Administração Pública para a prática do ato administrativo e, em última análise realizar o controle da legalidade que lhe foi incumbido constitucionalmente. Analisando-se os termos de depoimento das testemunhas, confrontando-se com o relatado na Comunicação Disciplinar, verificase que há incongruências a serem analisadas. Da leitura acurada dos autos, percebe-se que não houve convergência nos depoimentos que foram prestados pelas testemunhas (foram quatro testemunhas ouvidas). Não há nenhuma acusação incisiva, indubitável do cometimento da transgressão disciplinar, no sentido de que houve realização de contato direito, parte do militar comunicado, SGT PMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Gisleno, com o Subcomandante-Geral da PMMG e, em razão disso, a consequente quebra de cadeia de comando. O fato de as testemunhas Srs Nathan e Berlinque terem declarado, em seus depoimentos prestados durante o PCD, que o contato com o Sr. Cel PM André Leão, Subcomandante-Geral da PMMG, se deu de forma espontânea, na condição de representante classista, na função de presidência da APNM, o primeiro (Sr. Natham), e, na condição de assessor jurídico da entidade, o segundo (Sr. Berlinque), compromete a conformidade do teor da comunicação disciplinar com o fato realmente ocorrido. Outrossim, o Sr. Nathan, ainda, declarou que foi informado da movimentação por alguns militares, bem como teria tido conhecimento de um abaixo-assinado feito por moradores da localidade, insatisfeitos com a transferência do militar comunicado; que teria recebido uma ligação de uma pessoa identificada por Edu, um aluno do projeto social promovido pelo Sargento, para que ajudasse para que a movimentação fosse revista; que somente obteve êxito, no contato com o militar comunicado, após a publicação que tornou sem efeito a sua movimentação, tendo-o informado de que fez as intervenções. Por parte do Sr. Berlinque, foi declarado que tomou a liberdade de solicitar, junto ao comando, a permanência do Sgt Gisleno no Destacamento; que não foi o Sgt Gisleno que manifestou o desejo de ser movimentado; que não houve qualquer contato direto desse graduado com quaisquer militares de posto ou graduação superior à dele, nem tão pouco, com qualquer outra autoridade civil, para tratar do assunto. O 1° Ten PM Igor Raphael de Oliveira Sousa, por sua vez, informa que “não se recorda se o graduado comentou se o contato com o Subcomandante Geral foi realizado por ele ou por terceiros”. Há que se considerar, ainda, que nem o comunicado (sgt Gisleno) e nem o Coronel PM Leão foram ouvidos, a respeito dos fatos. Havia o pleno interesse da Administração Militar em ouvi-los, porque a acusação envolvia a participação de ambos os militares, o comunicado (quem teria feito o contato) e o Cel PM Leão (alvo do suposto contato e quem tornou sem efeito o ato de movimentação, no momento em que respondia pelo comando-Geral). Ambos poderiam aclarar se realmente houve um contato direto, pelo militar comunicado, com vistas à revisão da movimentação. O Cel PM Leão poderia esclarecer, ainda, o que motivou a revisão do ato de transferência. Inclusive, relativamente ao Cel PM Leão, se este efetivamente recebeu o contato feito pelo militar comunicado, ele mesmo, Subcomandante-Geral da PMMG, dentro de sua competência, deveria ter adotado providências disciplinares, em face do comunicado. Não o fez. O encarregado do PCD apresentou parecer no sentido de que “pelo que se compulsou, vislumbra-se que o Comunicado realizou contato telefônico com o subcomandante Geral e com autoridades civis, sem observar prescrições referentes ao processo decisório, em questões de nível estratégico referentes aos recursos humanos no âmbito da 14ª e 15ª RPM, inobservando o dever de solicitar autorização ou dar ciência ao seu Comandante de Pelotão, Subcomandante de Companhia Independente, Comandante da Companhia Independente e Comandante Regional, bem como de outros militares competentes para o conhecimento e assessoramento em tal sentido, resta do óbvio a inobservância não apenas daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 hierarquia, como também, da disciplina, ao deixar de observar as prescrições normativas e principiológicas aplicáveis”. Conforme Ata de Reunião do CEDMU (Evento 7, Out 9, págs. 159/161), foi apresentado parecer pelo cometimento da transgressão disciplinar, à unanimidade. Contudo, não se verificou, na referida ata, a imperiosa análise (fundamentação legal e fática e explicitação da finalidade), que deve ser emanada pelos membros da comissão, nos termos do art. 80, do CEDM. Ao solucionar o PCD, o Comandante da 14ª RPM acolheu o parecer do CEDMU, com o enquadramento disciplinar no art. 14, II, do CEDM, com o seguinte embasamento: “em controle de legalidade administrativo verificou-se que o acusado, no dia 07/02/2018, deixou de observar a cadeia de comando ao realizar contato direito com o Senhor Cel PM André Agostinho Leão de Oliveira, subcomandante- Geral da PMMG, ensejando tornar sem efeito o ato de movimentação do comunicado do Destacamento PM de Francisco Badaró/MG, subordinado à 23ª Cia PM Ind/14ª RPM, para o Destacamento PM Pavão/MG, subordinado ao 19° BPM/15ª RPM”. A autoridade decisória, ao tratar da alegação da defesa, de falta de motivação para instauração do PCD, assim se pronunciou, no item 1.4.7: “1.4.7. Alega falta de motivação para a instauração do processo administrativo e consequente cometimento da transgressão disciplinar pelo comunicado, em conformidade à teoria dos motivos determinantes, pois não há nos autos provas de que o comunicado tenha feito contato com o Sr. Cel PM André Leão, sendo que a conduta imputada ao comunicado foi praticada de forma espontânea pelas testemunhas de defesa, sem que o comunicado tivesse domínio sobre elas. 1.4.7. Razão não assiste a defesa. A instauração do PCD foi devidamente motivada, atendendo aos princípios estabelecidos no art. 2° do MAPPA, vindo a transgressão disciplinar ser comprovada por meio do conjunto probatório constante dos autos, ficando evidenciado que o ato de tornar sem efeito a movimentação do comunicado somente foi levado ao conhecimento do Sr. Cel André Leão por intermédio de terceiros, após a iniciativa do próprio comunicado”. Houve motivação contrária, por parte da autoridade decisória, já que, conforme acima mencionado, não há circunstâncias harmônicas para imputar o fato transgressivo ao autor. Não há relação de causalidade entre o ato que tornou sem efeito a movimentação e um suposto contato direito entre o Sgt e o Subcomandante-Geral, que estava respondendo, à época, pelo Comando-Geral. O Militar comunicado afirmou que não fez qualquer tipo de intervenção e que não solicitou a ninguém que fizesse. A Administração não conseguiu provar o contrário. Fez apenas inferência, ou seja, uma generalização, sem lógica plausível, sem verossimilhança. As testemunhas de defesa corroboram isto. A motivação para aplicar a punição foi, então, frontalmente contrária à prova dos autos. Não houve sequer, tipicidade. A conduta do autor não pode enquadrar-se no inciso II do art. 13 do CEDM. Desídia implica na desatenção reiterada do desinteresse contínuo, no desleixo contumaz com as obrigações, o exercício diuturno das atividades. Logo, um único ato não pode serTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 considerado desidioso, salvo se for de extrema gravidade e prejudicial à Administração PM. A instrução Conjunta das Corregedorias n° 01/2014, ao dispor sobre o tipo transgressional do art. 14, II, do CEDM, assim tratou: Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizada por fato que revele, pelo menos, uma das quatro condutas descritas no tipo. Nesses termos, devem estar presentes na conduta do militar todos os seus elementos constitutivos, a saber: “1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros”. Não se verificou, nos autos do PCD, que algum dos significados acima previstos tenha sido preenchidos, por conduta ativa do militar comunicado. Em razão de tudo o que foi dito e, tendo em vista que a validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes, e, considerando inexistir um contexto probatório harmônico, a Administração Militar, ao fundamentar a sua decisão o fez em razões insuficientes para declarar ao cometimento da transgressão disciplinar, o que faz com o que o ato administrativo punitivo disciplinar seja atingido por vício, que demanda a decretação de sua nulidade. [...] O Estado de Minas Gerais apelou (Evento 48). Afirmou que o procedimento levado a efeito observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo apuração; que o mencionado ato foi praticado dentro dos limites de estrita legalidade e, sendo assim, que não caberia ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo Administrador Público. Disse que o apelado foi punido em razão de ter declarado que o ato o qual tornou sem efeito sua movimentação teria decorrido do contato direto com o Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, sem observar a cadeia de comando, assim, deixando de solicitar autorização ou levar ao conhecimento do Comandante do Pelotão, do Comandante de Unidade ou de outro Oficial da 23ª Cia PM Ind. Disse, ainda, que o apelado alegou que se teria verificado injustificada e ilegal inversão na ordem da oitiva dos depoimentos testemunhais, ocasionado confusão e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, e, ainda, inexistência de notificação ao acusado, ensejando nulidade absoluta do processo, além de cerceamento ao acesso prévio ao conteúdo das precatórias. Sustentou que os supostos vícios alegados não acarretam qualquer prejuízo ao apelado, na medida em que, ainda que as formalidades processuais ocorressem de modo diverso, não haveria qualquer reflexo na conclusão à qual chegou a autoridade competente, após todas as provas documentais colhidas durante o procedimento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ainda nesse ponto, sustentou que não foram comprovados os supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade; e que, segundo a regra geral estabelecida no art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, provar a matéria fática que traz em sua petição inicial. Aduziu que a materialidade do fato restou suficientemente provada, sobretudo pelas testemunhas ouvidas, sendo que as testemunhas de defesa confirmaram que o próprio apelado realizou o contato com o Subcomandante-Geral. Destacou que a decisão do Comandante Regional está devida e suficientemente motivada. Sustentou, ainda, que o militar teve assegurado o contraditório e a ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir a transgressão disciplinar em seu desfavor, não apresentou argumentos comprobatórios e nem qualquer indicativo de ilegalidade ou injustiça, razões pelas quais, ao seu ver, não há que se anular o procedimento administrativo. Argumentou que o ato de punição foi legal e exarado pela autoridade competente; que a aplicação se deu após a devida apuração administrativa, iniciada por Comunicação disciplinar; e, por fim, que a caracterização da infração disciplinar (o enquadramento da conduta à norma) compete exclusivamente à Administração, bem como a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares. E, por fim, alegou que o órgão jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para a aferição da legalidade e da legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e da harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2° da Constituição da República. Requereu que seja dado provimento ao recurso de apelação, com a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor contrarrazoou o apelo (Evento 49). Em suas contrarrazões, o apelado afirmou que, dos argumentos do apelante, se extrai somente inconformismo desconexo com a sentença proferida. Aduziu que não houve por parte do magistrado qualquer manifestação atinente ao mérito administrativo, cingindo a sua decisão em argumentos sólidos, relativos à violação do devido processo legal e à legalidade estrita por parte da autoridade decisória. Asseverou que, ao contrário do alegado pelo apelante, com a análise dos autos, é possível verificarem-se diversas violações do devido processo legal estampado na Resolução 4220/2012-PMMG, tais como o cerceamento do direito de defesa, pela não realização do interrogatório do acusado e nem mesmo da oitiva do Coronel André Leão, que poderia esclarecer os fatos. Argumentou que o apelante se restringiu a questionar os seus argumentos da sua exordial, apenas com generalização, e sequer aponta qualquer vício na sentença que se a torne digna de mutabilidade. Sustentou que o interrogatório é peça chave para os processos de natureza acusatória e, conforme menciona o art. 126, §2°, do MAPPA, éTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 momento de defesa, uma vez cerceado tal direito, surge, então, a nulidade. Ante a natureza acusatória do processo administrativodisciplinar, não se pode invocar a regra civilista disposta no art. 373 do CPC, porque o Estado acusador não pode se desincumbir de busca da verdade real ,invertendo em seu favor o ônus probatório. E, ainda, não há que se falar que o apelado deve provar o prejuízo causado pelas violações citadas, por violarem os seus direitos fundamentais, são nulidades absolutas, as quais podem ser alegadas a qualquer momento, independente da comprovação de prejuízos. Alegou, por fim, que a análise detida das provas carreadas no procedimento administrativo evidencia a prática de ato decisório fora dos ditames legais, com fundamentos contrários às provas; que a sentença é clara ao demonstrar a ausência de elementos caracterizadores do tipo transgressional, o que afasta a tipicidade da sua conduta, e, via de consequência, retira a ilicitude da conduta a ele imputada. Pediu a confirmação da respeitável sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o processo em remessa necessária. Em análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, percebe-se que os fundamentos apresentados para desconstituir a respeitável sentença são genéricos, sem apresentar elementos pontuais a desconstituir a anulação determinada pelo nobre Magistrado. Por esse motivo, considero-o prejudicado, mas procedo à análise da ação ordinária por esta colenda Câmara, com base na previsão de remessa necessária do art. 496 do Código de Processo Civil (CPC). Na r. sentença monocrática “a quo”, o Meritíssimo Juiz de Direito acolheu os pedidos apresentados pelo autor, em sua petição inicial, com o reconhecimento da nulidade do ato punitivo disciplinar. A condenação imposta ao Estado de Minas Gerais teve efeitos ex tunc, consequentemente, impingiu ao referido réu a obrigação de restituição pecuniária pertinente. À vista disso, trata-se de uma sentença ilíquida em face da Fazenda Pública Estadual, motivo pelo qual não se aplica o contido no inciso II, do §3º, do artigo 496, do CPC, e obriga a remessa dos autos a este Tribunal, para a análise da referida sentença. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª edição, 2016, Editora JusPodivm, páginas 412 e 413, in verbis: (...omissis...) Nos termos do §3º do art. 496, não se aplica a remessa necessária se a condenação ou o proveito econômico for de valorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 certo e liquido inferior a cada um daqueles limites. Significa que somente não haverá remessa se o valor for inferior aos limites legais. Logo, ostentando a condenação ou o proveito econômico a cifra exata a um daqueles limites, deve haver a remessa necessária, pois já se terá ultrapassado a faixa prevista em lei para a sua dispensa. A melhor interpretação, no caso, é realmente a literal, pois se trata de norma restritiva. Estão, de igual modo, excluídas da remessa necessária as sentenças de procedência proferidas nos embargos à execução fiscal, cujo valor, à época da sentença, atualizado monetariamente e acrescido de juros e demais encargos, seja inferior aos limites previstos no § 3º do art. 496 do CPC. Caso haja a reunião de várias execuções por conexão, há de se considerar o valor de cada dívida individualmente. A remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa e liquida. Aliás, o § 3º do art. 496 do CPC valese expressamente da expressão "valor certo e liquido". Sendo ilíquida a sentença, não é possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, n. 490). O enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários mínimos, que era o previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; alteram-se apenas os limites legais. (grifei) Desta forma, acolho os autos em remessa necessária. A sentença traz elementos suficientes para anular o ato punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.391 ̈M18-14ª RPM, com fundamentação de ser contraditória a motivação expressa pela autoridade decisória, porque não há relação de causalidade entre o ato que tornou sem efeito a movimentação e um suposto contato direto entre o apelado e o Subcomandante-Geral, que estava respondendo, à época, pelo Comando-Geral. Registrou-se, ainda, que o militar negou o fato de ter feito qualquer tipo de intervenção e que não solicitou a ninguém que fizesse, e a Administração não conseguiu apontar uma prova concreta desse fato, apenas inferências, ou seja, uma generalização, sem lógica plausível, sem verossimilhança. A motivação contraditória na decisão administrativa macula o próprio ato disciplinar, afetando, assim, o elemento da legalidade, que compete ao Poder Judiciário corrigir. O Meritíssimo Juiz constatou a ausência de tipicidade, porque não se configura a desídia - descaso, incúria, desatenção, e outros significados possíveis a partir da interpretação da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 ̈M2014 e do art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, por desrespeito da cadeia de comando. A conclusão possível é da não observação dos motivos determinantes e inexistência de conjunto probatório harmônico e passível de fundamentar a decisão administrativa. Nesse aspecto, em sua obra Manual de Direito Administrativo, 24ª edição, revista, ampliada e atualizada até 31.12.2010, o escritor José dos Santos Carvalho Filho pontua, in verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 4.4 Teoria dos Motivos Determinantes Desenvolvida no Direito Francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. Acertada, pois, a lição segundo a qual “tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade” 59. 59 HELY LOPES MEIRELLES, ob. Cit., p. 181 As testemunhas arroladas pela Defesa do apelado, no âmbito administrativo, testificam que ele não fez contato diretamente com o Subcomandante da Polícia Militar, para desconstituir a sua movimentação. O Doutor Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo (Evento 1 - COP15, página 55) afirma ter agido de forma espontânea, na condição de assessor Jurídico da Associação das Praças do Interior de Minas Gerais (APNM), após ser contatado pelo Cabo PM Nathan Rodrigues Ferreira (Evento 1 - COP15, página 30), sendo que este, em seu depoimento, citou, inclusive, que soube da transferência por outros militares que o informaram sobre a existência de um abaixo-assinado feito pelos moradores da cidade de Francisco Badar ̈® ̈MMG. A conclusão dos autos não poderia ser outra, senão a de que “a validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes, e, considerando inexistir um contexto probatório harmônico, a Administração Militar, ao fundamentar a sua decisão o fez em razões insuficientes para declarar o cometimento da transgressão disciplinar, o que com o que o ato administrativo punitivo disciplinar seja atingido por vício, que demanda a decretação de sua nulidade”. Nesse sentido, destaca-se que, no âmbito estadual, a Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002 (que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual), prevê, expressamente esse princípio, in verbis: Do Dever de Decidir Art. 46 - A Administração tem o dever de emitir decisão motivada nos processos, bem como em solicitação ou reclamação em matéria de sua competência. § 1º - A motivação será clara, suficiente e coerente com os fatos e fundamentos apresentados. (...omissis...)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Houve falta de coerência entre a portaria e as razões de decidir sobre o apelado ter praticado desídia, por quebrar a cadeia de comando, o que não se mostrou verídico. Por isso, mantenho a respeitável sentença, no sentido de reconhecer a nulidade do ato administrativo punitivo lavrado em desfavor do apelado. Assim, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Juiz Relator, por entender que a respeitável sentença de primeiro grau foi proferida em consonância com as provas dos autos. Restou claro que a Administração Militar não se desincumbiu do seu múnus público de comprovar a conduta transgressiva do apelante. Ao contrário, limitou-se ao apontamento de inferências aleatórias, o que não coaduna com as exigências dos atos administrativos e, muito menos, com as decisões judiciais. A não observância aos motivos determinantes e a inexistência de conjunto probatório harmônico e passível de fundamentar a decisão administrativa, tornou-se evidenciada, para inviabilizar o acatamento aos fundamentos arguidos no recurso de apelo e ensejar o meu voto por sua improcedência. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. juiz relator, pelos mesmos fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relato